Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PROSSEGUIMENTO NAS FASE SEGUINTES. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Concurso público. Eliminação do candidato. Avaliação psicológica. Prosseguimento nas fases seguintes. Ausência de plausibilidade da alegação. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade no ato da banca examinadora que considerou a candidata inapta na fase de avaliação psicológica. A discussão acerca dos critérios utilizados pela banca para a avaliação psicológica, assim como a adequação ao edital demanda o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correções utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido mas não provido. Custas pela recorrente.
E